Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. COBERTURA PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESOLUÇÃO DO CONSU No 19/1999. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano.
2. Conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.